Tribunal: CARF
Processo: 10930.721891/2015-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.721891/2015-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.003 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
DELICOLI COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA.- EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Na forma do disposto no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, e na alínea "d", do inciso II, do art. 73 e inciso I, do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
regime do Simples Nacional quando existirem débitos junto ao INSS ou às
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, sem exigibilidade suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não
conhecer do recurso voluntário em relação às matérias de cunho constitucional suscitadas e, ii)
na parte conhecida, a ele NEGAR PROVIMENTO, mantendo a exclusão da recorrente do
regime do SIMPLES NACIONAL.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente),

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.721891/2015-89
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.003 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.721891/2015-89

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 5a Turma da DRJ/REC, sessão de 30 de junho de 2016, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2/19) e ratificou o entendimento da
DRF/LONDRINA/PR, expresso no Ato Declaratório Executivo DRF/LON no 1514789, de 1 de
setembro de 2015 (fls. 36), mediante o qual a recorrente foi excluída do regime do SIMPLES
NACIONAL (LC no 123/2006), “em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, relacionados no Anexo Único a este Ato Declaratório Executivo (ADE),
conforme disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei
Complementar no 123, 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do
art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011”.
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI acima referida (fls.
2/19), alegando basicamente dois tomos principais: a) incapacidade financeira para efetuar os
pagamentos; e, b) a inconstitucionalidade da exclusão motivada pela existência de débitos.
Submetida à apreciação da 5a Turma da DRJ/REC, foi prolatada decisão (fls.
54/61) negando provimento ao pedido e ratificando o ADE emitido pela DRF/LONDRINA/PR
no sentido de excluir a recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006),
conforme razões de decidir expostas no voto condutor:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.003 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.721891/2015-89

“4. A peça de contestação apresentada pela defesa levanta violação aos
princípios constitucionais, tais como, a do tratamento favorecido e diferenciado
às microempresas e empresas de pequeno porte e da legalidade. Também alega
inconstitucionalidade do procedimento de exclusão em razão da existência de
débitos não suspensos.
Da legalidade do ato administrativo de exclusão
5. Inicialmente vale destacar que, em relação ao regime tributário conhecido
como Simples Nacional, a competência da Receita Federal do Brasil, que
abrange expedir atos de exclusão, inclusive no caso de existência de débitos
para com a Fazenda Pública, está expressa no artigo 33 da Lei Complementar
123, de 2006, combinado com artigos precedentes, conforme abaixo:
(...)
5.1. Como se vê, pela legislação acima transcrita, compete à RFB e demais
entes federativos fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e
acessórias das empresas optantes pelo Simples Nacional. Evidente, essa
competência inclui verificar (e tomar as devidas providências) no caso de os
optantes incidirem nos critérios de vedação ou de exclusão previstos pela lei.
Os dispositivos negritados acima demonstram claramente a previsão legal
relacionada à exclusão do contribuinte na hipótese de existência de débitos.
6. A Resolução CGSN No 94, de 2011, ao regulamentar a citada lei, reafirma a
competência legal da RFB. Vejamos os dispositivos:
(...)
6.1. A empresa que possui débitos, previdenciários ou não, inscritos ou não em
Dívida Ativa, cuja exigibilidade não esteja suspensa, não poderá recolher
tributos na forma do Simples Nacional, nos termos do artigo 15, inciso XV, da
Resolução CGSN No 94/2011. Assim, se possui débitos, não pode apurar os
tributos pela forma simplificada e, portanto, deve ser excluída.
6.2. O inciso II do artigo 73 da citada Resolução estabelece que a comunicação
de exclusão deverá ser feita pelo próprio contribuinte e, no caso de possuir
débitos, essa comunicação deverá ser feita até o último dia útil do mês
subsequente ao da situação de exclusão.
6.3. Se o contribuinte não comunicar a existência de débitos e permanecer no
Simples Nacional, compete à RFB ou demais entes federativos, consoante
artigo 75, identificar a situação excludente, expedir termo e iniciar o processo
de exclusão, segundo a sua respectiva legislação, respeitados os princípios do
contraditório e da ampla defesa. No caso concreto foi dada a ciência da
exclusão e fornecido prazo para regularização dos débitos ou para defesa.
6.4. O artigo 76 trata dos efeitos da exclusão. Na hipótese excludente relativa à
existência de débitos, caso o contribuinte não regularize as pendências e não
apresente defesa ou, ainda, apresentando manifestação de inconformidade
venha a receber decisão definitiva desfavorável, será excluído do Simples
Nacional a partir do ano-calendário seguinte ao da comunicação de exclusão.
Ainda, o prazo para regularização de pendências é de trinta dias após a ciência
do ato declaratório de exclusão.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.003 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.721891/2015-89

7. Dessa forma, o ato administrativo expedido pela DRF/Londrina (PR)
obedece ao princípio da legalidade, vez que encontra amparo legal em sentido
estrito. O ato oportuniza a ampla defesa, visto que resta clara a motivação
(existência de débitos não suspensos), além de conferir prazo para contestação.
8. Quanto à questão relacionada à inconstitucionalidade da Lei Complementar
No 123, de 2006, artigo 17, inciso V (vedação ou exclusão por existência de
débitos), cumpre ressaltar que a jurisprudência do STF está pacificada no
sentido da constitucionalidade do mencionado dispositivo, após o julgamento
do RE 627543/RS, com repercussão geral reconhecida, no qual o plenário do
tribunal maior acompanhou por maioria o voto do relator, ministro Dias
Tóffoli. Vejamos a ementa do acórdão:
(...)
8.1. Dessa forma, não há que se falar em nulidade do ADE de exclusão do
Simples Nacional aqui analisado.
9. De qualquer forma, o exame de validade de dispositivo previsto em lei, tendo
por
parâmetros
princípios
constitucionais,
demandaria
controle
de
constitucionalidade de normas, atividade exercida de maneira exclusiva pelo
Poder Judiciário e expressamente vedada no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, a teor do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
(...)
10. Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de CONSIDERAR
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade e, em consequência,
manter a exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de janeiro de
2016”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
ATO
ADMINISTRATIVO
REGULARMENTE
EMITIDO.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que obedece a
todos os requisitos essenciais de validade legal, expondo de forma clara
e precisa o motivo da exclusão a que se refere, permite o pleno exercício
do contraditório e da ampla defesa ao interessado e atende aos
princípios constitucionais.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E/OU
INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente, não possuindo competência para afastar
normas mediante apreciação de sua validade ou constitucionalidade.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.003 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.721891/2015-89

EXCLUSÃO DO SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO
SUSPENSO.
Fica confirmada a exclusão do Simples Nacional quando não
comprovada a regularização tempestiva do débito motivador.
EXCLUSÃO POR MOTIVO DE DÉBITOS EM COBRANÇA.
CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
A corte máxima já se pronunciou favoravelmente, em decisão de
repercussão geral, pela constitucionalidade da exclusão do Simples
Nacional por motivo da existência de créditos tributários não suspensos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
68/85) no qual rebateu a decisão da DRF/LONDRINA/PR e da DRJ/REC e, no mérito, manteve
os mesmos argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, ou seja, pugnou pela, a)
ausência de capacidade contributiva para efetuar os recolhimentos na forma exigida (RV - fls.
69/70; e, b) ilegalidade do ato administrativo de exclusão (ibidem – fls. 71/84).
Finalizou transcrevendo jurisprudência que entendeu lhe aproveitar e concluiu
(RV – fls. 84/85):

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.003 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.721891/2015-89

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.003 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.721891/2015-89

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
21/07/2016 – fls. 66, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 19/08/2016 – fls. 68), a
recorrente se faz representar por seu sócio administrador (fls. 42), e os demais pressupostos para
sua admissibilidade foram atendidos, pelo que, exceto em relação às matérias de cunho
constitucional ou de ilegalidade suscitadas, o recebo e dele conheço.
Basicamente o quadro estampado é o seguinte: a contribuinte foi excluída do
regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) em razão de existência de débitos
tributários/previdenciários de sua responsabilidade, abaixo reproduzidos (fls. 36):

Em contraparte, a recorrente não questiona ser devedora de referidos valores,
mas, centra sua defesa em dois pontos: a) ausência de capacidade contributiva para efetuar os
recolhimentos na forma exigida (RV - fls. 69/70; e, b) ilegalidade do ato administrativo de
exclusão (ibidem – fls. 71/84).
De plano, para que não pairem dúvidas, é consabido que o SIMPLES
NACIONAL é regime que, além de trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não
deriva de imposição legal, mas de opção da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se
submeter a todas as regras impostas, dentre essas, a impossibilidade da existência de
dívidas em nome da empresa junto ao INSS, bem como às Fazendas Públicas Federal,
Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Então, em via dupla, se o sistema é altamente compensador para as micro e
pequenas empresas, de outro lado exige, para sua assunção, que inexistam débitos tributários ou
previdenciários sem exigibilidade suspensa.
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.003 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.721891/2015-89

instituiu o SIMPLES NACIONAL previu condições especiais para o ingresso e permanência no
novel regime e, dentre elas, como dito, aquela estampada no seu art. 17, inciso V, verbis:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Pois bem, no caso concreto, a Autoridade Tributária da DRF/Londrina/PR
emitiu ADE de exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006)
“em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa,
relacionados no Anexo Único a este Ato Declaratório Executivo (ADE), conforme disposto no inciso V
do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, 14 de
dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no
94, de 29 de novembro de 2011”.
Cientificada desse cenário, caberia à recorrente adimplir os débitos ou
demonstrar a suspensão da exigibilidade dos mesmos.
Não o fez!
Ao contrário, limitou-se a trazer para discussão aspectos de cunho
constitucional (capacidade contributiva para resgatar os débitos) tema vedado à apreciação dos
julgadores administrativos, na forma da Súmula CARF no 2, verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
De outro canto, acerca da possível incorreção na emissão do ADE, nenhum
vício se vislumbra no referido ato, como bem observou a decisão recorrida, cujo voto condutor,
por bem refletir o cenário estampado, aqui adoto, na forma do que dispõe o artigo 50, V, § 1o, da
Lei no 9.874, de 19991 (Ac. DRJ – fls. 60):

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.003 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.721891/2015-89

“6.3. Se o contribuinte não comunicar a existência de débitos e permanecer no
Simples Nacional, compete à RFB ou demais entes federativos, consoante artigo 75,
identificar a situação excludente, expedir termo e iniciar o processo de exclusão,
segundo a sua respectiva legislação, respeitados os princípios do contraditório e da
ampla defesa. No caso concreto foi dada a ciência da exclusão e fornecido prazo para
regularização dos débitos ou para defesa.
6.4. O artigo 76 trata dos efeitos da exclusão. Na hipótese excludente relativa à
existência de débitos, caso o contribuinte não regularize as pendências e não
apresente defesa ou, ainda, apresentando manifestação de inconformidade venha a
receber decisão definitiva desfavorável, será excluído do Simples Nacional a partir do
ano-calendário seguinte ao da comunicação de exclusão. Ainda, o prazo para
regularização de pendências é de trinta dias após a ciência do ato declaratório de
exclusão.
7. Dessa forma, o ato administrativo expedido pela DRF/Londrina (PR) obedece ao
princípio da legalidade, vez que encontra amparo legal em sentido estrito. O ato
oportuniza a ampla defesa, visto que resta clara a motivação (existência de débitos
não suspensos), além de conferir prazo para contestação”.
DA DECISÃO DO STF
De qualquer modo, em relação à possibilidade de vedação ao ingresso ou
posterior exclusão dos contribuintes do regime simplificado pela existência de débitos, a Corte
Suprema já se pronunciou, após o julgamento do RE 627543/RS, com repercussão geral
reconhecida, no qual o plenário do Tribunal Maior acompanhou, por maioria, o voto do Relator,
ministro Dias Tóffoli:
Recurso
extraordinário.
Repercussão
geral
reconhecida.
Microempresa e empresa de pequeno porte. Tratamento
diferenciado.
Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais pendentes. Lei
Complementar no 123/06.
Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer
com que o sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes
constitucionais do favorecimento às microempresas e às empresas
de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts.
146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição
Federal, visa à simplificação e à redução das obrigações dessas
empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico diferenciado, o
qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O
regime foi criado para diferenciar, em iguais condições, os
empreendedores com menor capacidade contributiva e menor
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.003 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.721891/2015-89

poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos
pertinentes, os quais participariam do mercado com uma
vantagem competitiva em relação àqueles que cumprem
pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se
caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial,
pois se constitui em exigência imposta a todas as pequenas e as
microempresas (MPE), bem como a todos os microempreendedores individuais (MEI),devendo ser
contextualizada, por representar também, forma indireta de se
reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade,
com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas
Súmulas 70, 323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se
caracteriza como meio ilícito de coação a pagamento de tributo,
nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de
cobrança indireta de tributo, mas de requisito para fins de fruição
a regime tributário diferenciado e facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.
Na mesma linha, a torrencial a jurisprudência administrativa do CARF:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. ADE. EXCLUSÃO. DÉBITOS CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, a existência de débitos para com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, é
circunstância impeditiva para a permanência no Simples Nacional.
(Ac. 1001-001.857 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária Sessão de 07 de julho de 2020 – Rel. André Severo
Chaves).
CONCLUSÃO
Assim, descumprida a norma cogente e excluída a pessoa jurídica do regime
do SIMPLES NACIONAL em 2015, os efeitos práticos da exclusão projetam-se para o 1o dia do
ano-calendário subsequente, no caso, 01/01/2016, conforme previsão do artigo 31, IV, da LC no
123/2006 (art. 2o do ADE):
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.003 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.721891/2015-89

IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
Pelo exposto, voto por, i) NÃO CONHECER do recurso voluntário em relação
às matérias de cunho constitucional suscitadas e, ii) na parte conhecida, a ele NEGAR
PROVIMENTO, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL a
partir de 1o de janeiro de 2.016.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital